Tribunal: TJDFT
Processo: 0033588-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. ADVOGADO QUE DEIXA DE RESTITUIR AUTOS AO CARTÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Deve ser mantida a condenação do acusado quanto ao crime previsto no art. 356 do Código Penal quando restar evidente nos autos que o réu, tendo feito carga de processo judicial, não devolveu os autos, mesmo após ter sido intimado e ter expedido, contra si, mandados de busca e apreensão, sendo que a devolução ocorreu após quase seis meses da data estabelecida.
2. Recurso conhecido e não provido.